Tribunal: STF
Processo: ARE 923112
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-06-02
Data de publicação: 2017-06-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INSTITUTO DA ESTABILIDADE FINANCEIRA. CONSTITUCIONALIDAE. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. LEI 94/1979. DECRETO 12.812/1994. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280. DO STF. 



    1. Esta Corte já afirmou a constitucionalidade do instituto da Estabilidade Provisória. Precedentes.



    2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame da legislação local aplicável à espécie. Incidência da Súmula 280 do STF. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.